Tribunal: STF
Processo: HC 249606
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.12.2024, por Percival Stefani Brachini de Oliveira, advogado, em benefício de Murilo Carlos Lino, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 947.266.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dezenove anos de reclusão e de sessenta e seis dias-multa, pela prática, por três vezes, do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado), e à pena de um ano e nove meses de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo; e o concurso material benéfico entre os roubos e o delito de corrupção de menores, reduzindo as penas totais para nove anos, dez meses e quinze dias de reclusão e quarenta e oito dias-multa.



    A condenação transitou em julgado em 3.4.2023 (e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 947.266 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.9.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “as decisões prolatadas são flagrantemente ilegais, pois condenaram o Paciente às disposições previstas no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por três vezes e art. 244-B, caput, do ECA sem que houvesse comprovação da autoria delitiva” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “uma condenação criminal exige certeza – o que evidentemente não ocorreu no presente caso, já que o Paciente foi condenado por indução, como explicitamente consignou o Juízo de primeiro grau em sentença” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “nenhuma vítima ou testemunha reconheceu o veículo conduzido pelo Paciente MURILO CARLOS LINO como sendo o utilizado nos roubos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Acrescenta que “nenhuma vítima ou testemunha reconheceu o simulacro de arma de fogo apreendido no veículo do Paciente MURILO CARLOS LINO como sendo o que foi utilizado nos roubos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Realça que “nenhuma vítima ou testemunha reconheceu o Paciente MURILO CARLOS LINO como sendo um dos autores dos roubos – pelo contrário, aliás, as vítimas e testemunhas afirmaram, nos respectivos reconhecimentos realizados, que não reconheciam MURILO e o então adolescente [L] como sendo os envolvidos nos crimes” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “a existência de dúvida sobre a ocorrência ou não de um fato deve, sempre, ser favorável ao réu, nos termos do princípio in dubio pro reo” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do todo exposto, requer a Vossa Excelência, seja CONCEDIDA A ORDEM DO PRESENTE WRIT LIMINARMENTE, AINDA QUE, DE OFÍCIO, a fim de que seja o Paciente MURILO CARLOS LINO absolvido dos crimes de roubo e corrupção de menores, tendo em vista a fundamentação inidônea utilizada pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para manter a condenação prolatada pelo D. Magistrado de primeiro grau. 



    No mérito, requer seja confirmado os pleitos da liminar, tornando definitiva a ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 947.266.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Consta do processo que a condenação do paciente transitou em julgado em 3.4.2023.



    A presente impetração foi protocolizada em 3.12.2024, mais de um ano após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)”.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    9. Na decisão apontada como ato coator, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 947.266 sob o fundamento de que se tratava de repetição do pedido formulado no Habeas Corpus n. 859.551:



    “Da análise dos autos, nota-se que o presente habeas corpus, distribuído em 18/9/2024, constitui mera reiteração do pedido já formulado e examinado nos HC 859.551/SP, de minha relatoria, o que constitui óbice ao seu conhecimento. (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, no sentido de que a repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e mesmos dados objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.652-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021)



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 144.339-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017; HC n. 134.651, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; HC n. 126.835-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC n. 130.578-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; e RHC n. 118.992-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.



    10. A tese de absolvição do paciente por ausência de comprovação da autoria não teve o mérito examinado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    11. Ao condenar o paciente pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, o juízo de origem assinalou:



    “No entender deste magistrado, os roubadores utilizaram o veículo automotor marca VW, modelo Gol, cor predominantemente preta (circunstância conhecida e provada por mais de uma parte ofendida, ressalto), dado que, tendo relação com o fato do acusado ser o condutor do automóvel com idênticas características cujo simulacro de arma (fls. 188), reconhecido pelas partes ofendidas (fls. 43, 47/48, 50, 52 e 66), foi aprendido no banco traseiro (fls. 17), autoriza, por indução (art. 239 do CPP), concluir-se que ele (acusado) é a pessoa que conduzia o carro utilizado no contexto fático processado.



    Some-se a essa conclusão que as roupas utilizadas no contexto fático processado, apreendidas na residência do comparsa (fls. 17), também foram reconhecidas pelas partes ofendidas (fls. 43, 47/48, 50, 52 e 66). 



    Assim, convenço-me que os comparsas do acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, subtraíram coisas móveis alheias (os aparelhos telefônicos celulares, o capacete e a chave da motocicleta e o dinheiro das partes ofendidas), para si e para outrem, mediante grave ameaça às pessoas. 



    Nesse contexto, o acusado Murilo Carlos Lino, por ocasião dos fatos, concorreu dolosamente para tanto (arts. 18, I, e 29, caput, do CP), na medida em que, sem praticar a conduta descrita no tipo penal processado (ou seja, sem realizar ato de execução), participou materialmente, pois colaborou de alguma forma com a execução do crime (auxílio propriamente material ou operacional), ou seja, conduzia o veículo automotor a fim de assegurar a impunidade do crime ou, ainda, a detenção das coisas roubadas para si e para o comparsa. (...)



    Convenço-me, ainda, que o réu, nas mesmas circunstâncias denunciadas, corrompeu (ou facilitou a corrupção) a parte juvenil L. A. F. da S. – concorreu para a má formação da personalidade alheia, pervertendo-a, estragando-a, desagregando-a –, ao fazer surgir a ideia dos atos infracionais (induzimento) ou a reforçar a intenção infracional já existente nela (instigação), sem olvidar a concorrência (execução propriamente dita) para a prática das infrações penais. 



    De rigor, pois, a condenação do réu“ (fls. 11-14, e-doc. 3).



    Para rever a conclusão do juízo de origem, mantida pelas instâncias antecedentes, e acolher a alegação da defesa de que a participação do paciente nos crimes não teria sido comprovada, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Nessa mesma linha, é consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de habeas corpus para se proceder a reexame de fatos e provas e concluir sobre a comprovação, ou não, da autoria do agente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Paciente condenado pela prática do crime estupro de vulneráveis (art. 217-A do CP). 



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se existem provas suficientes para a condenação. 



    III. Razões de decidir 



    3. Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, as instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, bem como por laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via recursal. 



    4. O que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    5. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.921-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.11.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria delitiva, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.996-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora